Tribunal: TJSP
Processo: 1009298-11.2020.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Determinação para recolhimento das custas de preparo do recurso de apelação interposto pelas partes conforme cálculos/certidão da origem – Inconformismo por parte da requerida que suscita o benefício econômico pretendido - Recolhimento que deve se dar sobre o valor da causa – Inteligência artigo 4o, inciso II da Lei Estadual de Custas – Lei no 11.608/03, com redação alterada

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Determinação para recolhimento das custas de preparo do recurso de apelação interposto pelas partes conforme cálculos/certidão da origem – Inconformismo por parte da requerida que suscita o benefício econômico pretendido - Recolhimento que deve se dar sobre o valor da causa – Inteligência artigo 4o, inciso II da Lei Estadual de Custas – Lei no 11.608/03, com redação alterada pela Lei no 15.855/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.